Tribunal: STF
Processo: ARE 1601111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão
da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, que,
em 19.9.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003970-49.2023.8.16.0044, negou provimento ao recurso do agravante e proveu o recurso ministerial para condenar o agravante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado.

O Tribunal estadual reformou a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Apucarana/PR, que, em 1º.3.2024, havia julgado improcedente a ação penal e desclassificado a conduta do agravante do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ACUSATÓRIO E DEFENSIVO. 1. ARBITRARIEDADES COMETIDAS PELOS AGENTES POLICIAIS DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE E FLAGRANTE FORJADO. TESE DEFENSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINGENTE PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A APREENSÃO DOS ENTORPECENTES PARTE NO AUTOMÓVEL E PARTE NO LOCAL DE TRABALHO DO ACUSADO. PROVA AUDIOVISUAL PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA DEFESA INAPTA A DISSOLVER O RESTANTE DO CONTINGENTE PROBATÓRIO. INGRESSO NA LOJA DO APELANTE FUNDADO NA ANTERIOR APREENSÃO DE DROGAS EM SEU AUTOMÓVEL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO QUE NÃO GOZA DA MESMA PROTEÇÃO LEGAL DO DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA DE TORTURA NÃO COMPROVADA. 2. PLEITO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO IMPESSOAL E HARMÔNICO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. AGENTE DOTADO DE FÉ PÚBLICA. APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E COCAÍNA EM POSSE DO RECORRIDO, ALÉM DE CERCA DE SEISCENTOS REAIS. ENTORPECENTES ALOCADOS DE FORMA A FACILITAR A MERCÂNCIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE ENTORPECENTES NÃO ATESTADA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS PELA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL PREJUDICADA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA COM RELAÇÃO À NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO (COCAÍNA). INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PRECEDENTES DESTE CORTE. SEGUNDA FASE. AUSENTES AS ATENUANTES E AGRAVANTES. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO
OU DIMINUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APELANTE CUMPRE CUMULATIVAMENTE COM TODOS OS REQUISITOS DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, POR HAVER CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA DESFAVORÁVEL E, AINDA, PAGAMENTO DE 200 (DUZENTOS) DIAS-MULTA. PERDIMENTO DO AUTOMÓVEL APREENDIDO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE EM FAVOR DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 63, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PARTE DAS TESES PREJUDICADAS” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. XI, LVI e LXV do art. 5º da Constituição da República.

Afirmou que “anexou vídeos das câmeras de segurança no seq. 121 e no seq. 156, vídeos comprovando a contradição do depoimento policial” (fl. 4,
e-doc. 50).

Sustentou que os policiais ingressaram no “[estabelecimento de] conveniência do Recorrente sem ordem judicial e mediante coação, sem autorização do mesmo. Além do mais, o consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, conforme HC 674.139, o que não ocorreu nos autos, uma vez que o Recorrente foi ameaçado pelos policiais, submetido a tortura, vindo a assinar o termo de consentimento somente depois de toda a coação e depois da invasão em sua residência” (fl. 5, e-doc. 50).
 
Argumentou que “a consequência jurídica da ilicitude por derivação é a inadmissibilidade da prova produzida, o que importa seu desentranhamento dos autos” (fl. 7, e-doc. 50).

Asseverou que, “uma vez que restou claramente a relação de causa e efeito da prova ilícita e aquela dela derivada com a prisão [do agravante], aliada ao fato de que, não existe nenhum outro meio de prova que incrimine e, ou, nenhuma outra prova que possa ser obtida por uma fonte independente da ilícita e, portanto, deve ser desentranhada dos autos, devendo o processo ser anulado
ab initio” (fls. 7-8, e-doc. 50).
 
Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformada a decisão e reconhecida a nulidade pelas provas ilícitas obtidas e, consequentemente, absolva o Recorrente” (fl. 11, e-doc. 50).

3. Em 30.1.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, inadmitiu-o, fundamentando na incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 54).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que indicou, “de forma sistemática, a ofensa ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apontando as violações e arbitrariedades, de forma direta. Ademais, a suposta reserva legal autorizadora ocorreu de forma maculada nos autos, mediante atos de coação e ameaças praticadas pelos policiais” (fl. 7, e-doc. 59).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 7, e-doc. 59).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, dos incs. XI, LVI e LXV do art. 5º da Constituição da República.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para reconhecer eventual ilicitude do ingresso dos policiais no estabelecimento comercial do agravante e da busca realizada, com a consequente nulidade das provas obtidas e absolvição do agravante quanto ao crime de tráfico de drogas privilegiado.

7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Hayton Lee Swain Filho, inadmitiu-o, fundamentando na incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 54). 

Não se demonstram, no agravo interposto (e-doc. 59), de
forma específica e objetiva, os motivos pelos quais os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referentes à incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 deste Supremo Tribunal, poderiam ser superados, os quais, por esse motivo, subsistem.
 
Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam as razões do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.518.973-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“Direito Penal. Receptação Qualificada. Art. 180, § 1º, do Código Penal. (...) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 287/STF. Agravo regimental não provido. (...)
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (Súmula 287/STF), uma vez que o recorrente não impugnou a deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF), fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso. (...)
3. O recorrente não impugnou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para obstar o seguimento do recurso, incidindo, assim, o óbice da Súmula 287/STF. (...)
5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.555.738-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 5.12.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).

8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.

9. Em 1º.3.2024, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Apucarana/PR, no Processo n. 0003970-49.2023.8.16.0044, julgou improcedente a ação penal, desclassificou a conduta do agravante do
art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e absolveu o corréu Jullian Alexsander da Silva quanto ao crime de tráfico de drogas. Fundamentou na licitude das buscas efetuadas pelos policiais na espécie:
”O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra Lúcio Fernando Werneck da Silva e Jullian Alexsander da Silva, já qualificados nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a narrativa fática de
seq. 49.1. (...)
Nota-se que os Policias Militares foram uníssonos, prestando declarações harmônicas tanto em fase inquisitiva quanto em juízo. (...)
O Policial Militar Alexandre Eli Passoni quando inquirido em sede policial (seq. 1.8), relatou ‘que a equipe ROTAM receberam denúncias de que um Fiat Marea dirigido pelo acusado Lúcio estaria realizando tráfico de entorpecentes; que na data de hoje lograram êxito em abordar o acusado no bairro Jardim Apucarana; que foi realizada a busca no veículo e localizado 2 porções de cocaína e 5 porções de substancias análoga a maconha; que questionaram o acusado se haveria mais entorpecentes; que o acusado afirmou que teria em sua conveniência; que se deslocaram até o local e realizaram as buscas; que localizaram uma carteira de cigarro contendo mais algumas porções de cocaína e maconha’. (...)
Do depoimento dos Policias Militares, vislumbra-se que os agentes públicos receberam denúncias de que o veículo Fiat Marea estaria sendo utilizado para a prática de tráfico de drogas na região do Bairro Vila Nova, e após realizarem diligências nas proximidades do local, lograram êxito em abordar o acusado conduzindo o referido veículo, ocasião em que localizaram entorpecentes no interior do veículo e, ainda, na conveniência do acusado. (...)
Além disso, a alegação de que o flagrante foi forjado não veio acompanhada de provas suficientes a fim de demonstrar qualquer interesse dos Policias Militares em prejudicar o acusado, e, tampouco, há prova de que o referido flagrante, fora realmente arquitetado pelos policiais, não subsistindo, assim, a tese do flagrante preparado”
(fls. 1-4, e-doc. 9).

10. O Ministério Público estadual e o agravante interpuseram apelações criminais contra a sentença do juízo de primeira instância
(e-docs. 15 e 17).

Em 27.9.2024, a Quinta Câmara do Tribunal estadual não conheceu das apelações interpostas, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
(ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MEIO DE IMPUGNAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ERRO GROSSEIRO QUE AFASTA A APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSOS NÃO CONHECIDOS” (fl. 47, e-doc. 19).

Em 28.2.2025, o Tribunal estadual acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público estadual, “com efeitos infringentes, para que proceda novo julgamento dos recursos de apelação interpostos tanto pela defesa quanto pela acusação, devido à observância da tese fixada no Tema nº 1.219 do STJ” (e-doc. 29). 

11. Em 19.9.2025, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, no julgamento da Apelação Criminal n. 0003970-49.2023.8.16.0044, negou provimento ao recurso do agravante e proveu o recurso do Ministério Público estadual, condenando o agravante pelo crime de tráfico de drogas privilegiado. Assentou-se a licitude das buscas realizadas, com estas razões:
“A defesa do recorrente cita a existência de arbitrariedades praticadas pelos policiais quando da incursão na loja de conveniência, os quais teriam se valido de tortura frente ao corréu Jullian para viabilizar o encontro das substâncias entorpecentes. (...) O circuito interno de câmeras da loja onde se deu a apreensão dos entorpecentes não registrou nenhum ato desta natureza, bem como não se extraem dos autos outros elementos que possam dar supedâneo a estas afirmações. (...)
[A] defesa alega que os réus foram impedidos de acompanhar as buscas no local, contudo, conforme narrado pelos policiais, o ora apelante foi contido na parte externa do estabelecimento, como medida para garantir a segurança da equipe, ao passo que o corréu é visto em diversas das imagens do circuito interno de câmeras na companhia dos agentes policiais.
Por derradeiro, o recorrente também alegou que os agentes policiais não possuíam autorização para realizar buscas no local, o qual inclusive estava cadeado quando os militares lá chegaram. 
Conforme se observa dos autos, os agentes policiais agiram munidos de informações anônimas recebidas momentos antes, tendo intensificado o patrulhamento na região dos fatos e realizado a apreensão de entorpecentes no interior de seu veículo do apelante. Em seguida, após configurada a situação de flagrante, se dirigiram ao endereço da loja de conveniência/tabacaria de propriedade do réu e realizaram mais buscas, tendo então apreendido o restante da droga discriminada na denúncia.
Ainda que assim não o fosse, calha destacar que o estabelecimento comercial aberto ao público, como no presente caso, não está inserido na definição de ‘casa’, prevista no art. 150, § 4º, do CP e, consequentemente, não é amparado pela inviolabilidade de domicílio garantida na Constituição Federal. (...)
Com efeito, ficam superadas as teses de nulidade/arbitrariedade supostamente praticadas pelos agentes policiais quando da prisão em flagrante do ora apelante. (...)
A forma de acondicionamento das substâncias, em diversas unidades menores aptas a facilitar a mercância, a pluralidade de naturezas, a existência de informações apócrifas dando o recorrente como traficante de drogas, juntamente da ausência de apreensão de artefatos intimamente relacionados com o consumo de entorpecentes (sedas para enrolar cigarros de maconha, dichavadores, isqueiros, etc.), somada a apreensão de quantidade significativa de dinheiro, apontam certeiramente, nos moldes do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06,
para a finalidade mercante da droga localizada em posse do apelante” (fls. 5-12, e-doc. 22).

12. No caso em análise, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram buscas no veículo e no estabelecimento comercial do agravante somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Como ressaltado na sentença condenatória, conforme depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram no caso, eles “receberam denúncias de que o veículo Fiat Marea estaria sendo utilizado para a prática de tráfico de drogas na região do Bairro Vila Nova, e após realizarem diligências nas proximidades do local, lograram êxito em abordar o acusado conduzindo o referido veículo, ocasião em que localizaram entorpecentes no interior do veículo e, ainda, [no estabelecimento de] conveniência do acusado” (fl. 4, e-doc. 9).
No mesmo sentido, o Tribunal estadual assentou a licitude das buscas realizadas, pois “os agentes policiais agiram munidos de informações anônimas recebidas momentos antes, tendo intensificado o patrulhamento na região dos fatos e realizado a apreensão de entorpecentes no interior de seu veículo do apelante. Em seguida, após configurada a situação de flagrante, se dirigiram ao endereço da loja de conveniência/tabacaria de propriedade do réu e realizaram mais buscas, tendo então apreendido o restante da droga discriminada na denúncia” (fl. 6, e-doc. 22).

Ressaltou que o “estabelecimento comercial aberto ao público, como no presente caso, não está inserido na definição de ‘casa’, prevista no art. 150, § 4º, do CP e, consequentemente, não é amparado pela inviolabilidade de domicílio garantida na Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 22).

13. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja com a posse de arma proibida ou objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
 
14. Como anotado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
 4. O ingresso policial em estabelecimento comercial aberto ao público não se submete, em regra, à proteção constitucional conferida à casa, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 
5. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que, enquanto não cessada a conduta, configura-se situação de flagrante delito apta a justificar a atuação policial imediata. 
6. No caso concreto, a existência de fundadas razões para o ingresso no local ficou evidenciada pela prévia denúncia, pelas diligências realizadas, pela abordagem de usuários logo após a aquisição da droga e pela confirmação da venda ilícita. Desse modo, a entrada no estabelecimento e a apreensão dos entorpecentes foram devidamente justificadas a posteriori, atendendo aos parâmetros fixados no Tema 280 da Repercussão Geral. (...)
10. Agravo a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.583.383-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2026).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO). FUNDADAS RAZÕES. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. VALIDADE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. (...)
A questão em discussão consiste em definir se a abordagem policial em via pública e em estabelecimento comercial aberto ao público, sem ordem judicial, fundada em denúncia anônima especificada, histórico criminal e elementos indiciários objetivos, configura hipótese de flagrante delito a legitimar a diligência e a validade das provas obtidas. (...)
No caso concreto, a diligência policial se fundamentou em elementos prévios consistentes: veículo associado a homicídio de policial militar estacionado em frente a ponto conhecido de tráfico, denúncias sobre a prática criminosa e condutas observadas no local, configurando justa causa para a busca. A soma desses elementos atende ao critério objetivo de fundadas razões, afastando a nulidade da diligência e assegurando a licitude das provas. Não se constatou atuação policial arbitrária, discriminatória ou movida por perseguição pessoal. (...)
Recurso provido” (RE n. 1.564.666, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.12.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
 de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).
 
As buscas efetuadas na espécie, estão, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca veicular
e o ingresso no estabelecimento comercial do agravante foram devidamente justificadas e resultaram na apreensão de “8 porções de cocaína, 2 no veículo e 6 no estabelecimento comercial do recorrente, assim como 5 porções de maconha no automóvel e 17 em uma carteira de cigarros juntamente das porções restantes de cocaína” (fl. 12, e-doc. 22).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
 
15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 Brasília, 8 de maio de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora